Tribunal: STF
Processo: ARE 1586318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO À QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS – DESCONTOS NA CONTACORRENTE DA MUTUÁRIA – PERCENTUAL ESTABELECIDO NA LEI Nº 10.820/2003 – INAPLICABILIDADE – LIMITAÇÃO INDEVIDA – TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – REGIMENTAL MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA.
- No julgamento do Tema Repetitivo nº 1.085, de natureza vinculante (art. 927, III, do CPC), o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários ou proventos, quando autorizados pelo contratante, não incidindo, por analogia, a limitação prevista no § 1º, do art. 1º, da Lei nº 10.820/2003.
- É devida a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o Agravo Interno se revela manifestamente improcedente.
- Nos termos do Enunciado nº 03, da Escola Nacional de Aperfeiçoamento da Magistratura (Enfam), “é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa”.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º inciso III; 5º caput e inciso XXXV; 170 caput e 203, caput e inciso V, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Nos julgamentos anteriores de casos similares, decidi que as Instituições Financeiras não podiam se favorecer do resgate de partes elevadas dos saldos bancários disponíveis, quando as contas se destinavam aos depósitos de verbas salariais dos seus titulares, mesmo na hipótese de existirem Cláusulas contratuais autorizativas.
Manifestei o entendimento de que, ao dispor sobre as consignações facultativas em folha de pagamento, decorrentes de autorizações firmadas pelos detentores dos benefícios financeiros, a Lei nº 10.820/2003 podia ser aplicada às retenções feitas diretamente pelas Instituições Financeiras, para amortização de valores referentes a empréstimos concedidos aos correntistas beneficiários dos proventos.
Salientei que não haveria como se desconsiderar que aquele regramento, em consonância com a autonomia da vontade e os Princípios
[...]
Outrossim, anoto que, no presente Regimental (cód. 01), a Agravante não apresentou as razões e os fundamentos segundo os quais seria viável a reforma do “Decisum” rechaçado.
Nesse contexto, estando evidenciado que o presente Agravo Interno se revela manifestamente improcedente, afigura-se cabível a da Razoabilidade e da Dignidade da Pessoa Humana, foi editado com o intuito da preservação da natureza alimentar dos salários, proventos e pensões, porquanto necessários à sobrevivência dos seus titulares e dependentes.
Contudo, essa matéria foi afetada ao rito previsto nos arts. 1.036 e seguintes, do Código de Processo Civil, nos autos do Recurso Especial nº 1.863.973/SP (Tema Repetitivo nº 1.085), pelo Col. Superior Tribunal de Justiça. aplicação da multa constante no art. 1.021, §4º, do CPC:
[...]
Acrescente-se que a sanção imposta à Recorrente está fundamentada em conduta voluntária adotada por ela mesmo, flagrantemente contrária à boa-fé e à lealdade que devem permear o processo judicial.
Destarte, não se está diante de Decisão Surpresa, mas de constatação, evidenciada nos elementos existentes nos autos, do manejo do presente Regimental, considerado manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, do CPC.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente